Tribunal: STJ
Processo: 1004594-03.2021.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840016 - SP (2025/0005007-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABRICIO ASSAD
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP230865
AGRAVADO
: JESISVALDO CARLOS AGUIARI
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
INTERES.
: JOZELI CRISTINA DA SILVA TRONCOSO
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO - MICROEMPRESA
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO E GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por impropriedade da invocação de direito local (art. 5o da
, ausência de violação ao
§ 1o, do CPC, não
Lei n. 11.608/2003)
art. 489,
demonstração de vulneração ao
§ 5o, do CPC e incidência da Súmula n. 7 do
art. 98,
STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual c/c restituição de valores.
O valor da causa foi fixado em R$ 27.316,95.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
solidariamente os réus a ressarcirem R$ 26.500,00, deduzidos dividendos, com
correção monetária e juros de 1% ao mês desde o ajuizamento, indeferindo danos
morais e fixando honorários em 10%.
4. A Corte
não conheceu da apelação por deserção após manter o
a quo
indeferimento da gratuidade e fixar prazo para recolhimento do preparo, que não foi
observado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§ 1o, IV e
art. 489,
V, do CPC por não enfrentar argumentos relevantes e por fundamentar por remissão
Documento eletrônico VDA53235574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 104b74c5-3bad-4592-b838-d3623ad804a8

genérica; (ii) saber se houve violação ao
o da
quanto ao
art. 5
Lei n. 11.608/2003
diferimento da taxa judiciária por impossibilidade financeira; e (iii) saber se houve
violação do
§ 5o, do CPC ao negar a gratuidade para único ato diante de
art. 98,
impossibilidade momentânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, IV e V, do CPC, pois o acórdão estadual
art. 489,
analisou documentos e a situação econômica, concluindo pela inexistência de
hipossuficiência e pela manutenção do preparo.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de revisar, em recurso especial, a
conclusão do Tribunal
sobre a capacidade financeira do recorrente.
a quo
8. O recurso especial não comporta discussão de direito local, de modo que não se
conhece da apontada violação ao
o da Lei Estadual n. 11.608/2003.
art. 5
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
§ 1o, IV e V, do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 489,
acórdão enfrenta os argumentos e aprecia a prova da situação econômica. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório relativo à
hipossuficiência e à deserção. 3. Não se conhece, em recurso especial fundado no
III,
, da CF, de alegada violação a direito local (Lei Estadual n. 11.608
art. 105,
a
/2003,
o).”
art. 5
CPC, arts. 489, § 1o, IV e V, 98, § 5o, 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, ;
o.
art. 105,
a Lei n. 11.608/2003, art. 5
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 104b74c5-3bad-4592-b838-d3623ad804a8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840016 - SP (2025/0005007-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABRICIO ASSAD
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP230865
AGRAVADO
: JESISVALDO CARLOS AGUIARI
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
INTERES.
: JOZELI CRISTINA DA SILVA TRONCOSO
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO - MICROEMPRESA
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO E GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por impropriedade da invocação de direito local (art. 5o da
, ausência de violação ao
§ 1o, do CPC, não
Lei n. 11.608/2003)
art. 489,
demonstração de vulneração ao
§ 5o, do CPC e incidência da Súmula n. 7 do
art. 98,
STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual c/c restituição de valores.
O valor da causa foi fixado em R$ 27.316,95.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
solidariamente os réus a ressarcirem R$ 26.500,00, deduzidos dividendos, com
correção monetária e juros de 1% ao mês desde o ajuizamento, indeferindo danos
morais e fixando honorários em 10%.
4. A Corte
não conheceu da apelação por deserção após manter o
a quo
indeferimento da gratuidade e fixar prazo para recolhimento do preparo, que não foi
observado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§ 1o, IV e
art. 489,
V, do CPC por não enfrentar argumentos relevantes e por fundamentar por remissão
genérica; (ii) saber se houve violação ao
o da
quanto ao
art. 5
Lei n. 11.608/2003
diferimento da taxa judiciária por impossibilidade financeira; e (iii) saber se houve
Documento eletrônico VDA51989380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:38
Código de Controle do Documento: ec65af38-b4da-4181-bb7d-ea488fa4cbbd

violação do
§ 5o, do CPC ao negar a gratuidade para único ato diante de
art. 98,
impossibilidade momentânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, IV e V, do CPC, pois o acórdão estadual
art. 489,
analisou documentos e a situação econômica, concluindo pela inexistência de
hipossuficiência e pela manutenção do preparo.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de revisar, em recurso especial, a
conclusão do Tribunal
sobre a capacidade financeira do recorrente.
a quo
8. O recurso especial não comporta discussão de direito local, de modo que não se
conhece da apontada violação ao
o da Lei Estadual n. 11.608/2003.
art. 5
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
§ 1o, IV e V, do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 489,
acórdão enfrenta os argumentos e aprecia a prova da situação econômica. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório relativo à
hipossuficiência e à deserção. 3. Não se conhece, em recurso especial fundado no
III,
, da CF, de alegada violação a direito local (Lei Estadual n. 11.608
art. 105,
a
/2003,
o).”
art. 5
CPC, arts. 489, § 1o, IV e V, 98, § 5o, 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, ;
o.
art. 105,
a Lei n. 11.608/2003, art. 5
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FABRÍCIO ASSAD
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por: ser imprópria a invocação do
o da
(direito local) como fundamento do apelo excepcional;
art. 5
Lei n. 11.608/2003
ausência de violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil; não
art. 489,
demonstração da vulneração ao
§ 5o, do Código de Processo Civil e pela
art. 98,
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 3.487-3.490).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 3.506-3.516.
Documento eletrônico VDA51989380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:38
Código de Controle do Documento: ec65af38-b4da-4181-bb7d-ea488fa4cbbd

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores.
O julgado foi assim ementado (fl. 3.469):
Gestão de negócios - Ação de rescisão contratual e de restituição de valores - Indeferimento do
pedido de justiça gratuita mantido no julgamento do agravo interno interposto pelo apelante -
Fixação de prazo para recolhimento do preparo - Preparo não recolhido - Deserção configurada -
Apelo não conhecido.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e V, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
recorrido teria deixado de enfrentar argumentos relevantes (bloqueio
/indisponibilidade de bens, leilão, necessidade de análise dos precedentes) e
fundamentado por remissão genérica a precedentes;
b) 5o da
pois a decisão teria afastado a aplicação do
Lei n. 11.608/2003,
diferimento da taxa judiciária quando comprovada a impossibilidade financeira; e
c) 98, § 5o, do Código de Processo Civil, porque a Corte estadual teria
negado a gratuidade de justiça para único ato, sem enfrentar a “momentânea
impossibilidade” de recolhimento do preparo, com prova documental e pedido
específico.
Requer a anulação do acórdão recorrido, conferindo-se a gratuidade de
justiça, ainda que para único ato, bem como seja determinado que o feito retorne à
origem no juízo competente e este promova a regular instrução do feito.
Contrarrazões às fls. 3.473-3.484.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51989380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:38
Código de Controle do Documento: ec65af38-b4da-4181-bb7d-ea488fa4cbbd

A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual c/c restituição de
valores, em que a parte autora pleiteou anulação do contrato denominado “Sociedade
em Conta de Participação”, restituição do aporte (R$ 26.500,00) deduzidos
dividendos pagos, bloqueio de bens, inversão do ônus da prova e danos morais. O
valor da causa foi fixado em R$ 27.316,95.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar solidariamente o espólio de Thiago Trancoso e FABRÍCIO
ASSAD a ressarcirem o autor do montante de R$ 26.500,00, deduzidos dividendos
(20% em agosto e setembro e 3% em outubro), com correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês desde o ajuizamento, indeferindo danos morais e fixando
honorários de 10% (fls. 3.288-3.290).
A Corte estadual não conheceu da apelação por deserção, após manter, em
agravo interno, o indeferimento da gratuidade e fixar prazo para recolhimento do
preparo, que não foi observado (fls. 3.469-3.470).
I - Art. 489, § 1o, IV e V, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega vícios de fundamentação e
negativa de prestação jurisdicional, por não ter o acórdão enfrentado a “momentânea
impossibilidade” de recolher preparo, o bloqueio/indisponibilidade de bens e o leilão
apontados, além de fundamentar por precedentes sem análise pontual.
O acórdão recorrido decidiu a deserção a partir da manutenção colegiada
do indeferimento da gratuidade, com exame das declarações de renda, extratos e
faturas, concluindo pela incompatibilidade da pobreza e pela exigência de preparo no
prazo fixado, que não foi atendido (fls. 3.443-3.445).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
negativa de gratuidade e à exigência de preparo, com análise de documentos e da
Documento eletrônico VDA51989380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:38
Código de Controle do Documento: ec65af38-b4da-4181-bb7d-ea488fa4cbbd

situação econômica, foi devidamente apreciada pela Corte estadual, que concluiu
pela ausência de prova idônea de hipossuficiência e pela manutenção da ordem de
recolhimento do preparo, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 3.443-3.444):

A decisão agravada já considerou, como visto, as alegações deduzidas no agravo
e os documentos apresentados pelo agravante no apelo, quais sejam declaração de
bens e renda, extratos de contas bancárias, fatura de cartão de crédito, anotação do
nome em cadastro restritivo ao crédito, resultado de “consulta a bloqueio renajud” e
matrículas de imóveis.
O quadro revelou, tal como constou da decisão agravada, a falta de prova da
renda do agravante, considerando que ele é profissional liberal, e da situação
financeira da sua mulher, que ele apontou no apelo, bem como revelou evolução
patrimonial, redução de dívida e gastos incompatíveis com a afirmada pobreza, que
não se confirmou, portanto.
A propósito, o apelante teve evolução patrimonial e redução da dívida no ano
2022, conforme declaração de bens e renda do respectivo ano-calendário, quando já
tinham sido propostas execuções contra ele (fl. 3), o que, à evidência, não o impediu à
favorável situação financeira.
Sendo assim e considerando que não vieram outros documentos, não há prova
idônea de que ele não tem condições de arcar com o preparo do recurso, o que não se
altera pelo deferimento ou não do benefício em outro processo, que não vincula.
Em suma, não há relevância na fundamentação do agravante, fincando mantida a
decisão e, portanto, a ordem de recolhimento do preparo recursal pelo apelante, a ser
realizado no prazo de cinco dias, contado da publicação deste acórdão, conforme
entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 2.087.484/SP. (1)

II -
§ 5o, do Código de Processo Civil
Art. 98,
O recorrente afirma que a gratuidade para único ato foi indeferida sem
considerar sua impossibilidade momentânea e o bloqueio de bens, com prova
documental.
Documento eletrônico VDA51989380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:38
Código de Controle do Documento: ec65af38-b4da-4181-bb7d-ea488fa4cbbd

O acórdão do agravo interno examinou especificamente a declaração de
bens e renda, faturas e extratos, apontando evolução patrimonial, redução de dívidas
e gastos incompatíveis com pobreza, concluindo pela ausência de prova da
hipossuficiência e mantendo a exigência de preparo (fls. 3.443-3.445).
No ponto, o Tribunal
decidiu com base nas circunstâncias fáticas e
a quo
nos documentos dos autos. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas,
o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
o da
Art. 5
Lei n. 11.608/2003
O recurso especial não é via adequada para discutir violação a direito
local, porquanto a Lei Estadual n. 11.608/2003 não se enquadra como tratado ou lei
federal para fins do
III, da Constituição.
art. 105,
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51989380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:38
Código de Controle do Documento: ec65af38-b4da-4181-bb7d-ea488fa4cbbd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.840.016 / SP
Número Registro: 2025/0005007-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045940320218260132 1004594032021826013250000 20240000320284 20240000476466
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICIO ASSAD
ADVOGADO : FABRÍCIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP230865
AGRAVADO
: JESISVALDO CARLOS AGUIARI
ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
INTERES.
: JOZELI CRISTINA DA SILVA TRONCOSO
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO - MICROEMPRESA
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53202924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: ab94d896-3618-4768-a043-b90901897ad7

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: ab94d896-3618-4768-a043-b90901897ad7